Tribunal: TJSP
Processo: 0013462-43.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional - Ausência do requisito subjetivo - Prática de crime gravíssimo, hediondo, caracterizado pela violência ou grave ameaça à pessoa - Histórico prisional conturbado – Evidenciada a ausência de mérito - Juiz que não está atrelado, ademais, à conclusão de atestados de conduta e exames periciais – Princípio do livre convencimento motivado – Além do

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional - Ausência do requisito subjetivo - Prática de crime gravíssimo, hediondo, caracterizado pela violência ou grave ameaça à pessoa - Histórico prisional conturbado – Evidenciada a ausência de mérito - Juiz que não está atrelado, ademais, à conclusão de atestados de conduta e exames periciais – Princípio do livre convencimento motivado – Além do mais, não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional, sem o estágio no regime semiaberto - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso ministerial provido.